Tribunal: TJSP
Processo: 2069943-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Insurgência contra decisão onde consta que a partilha não está apta para ser homologada e que os herdeiros têm que estar de acordo com o plano de partilha apresentado anteriormente. Determinação adequada. O plano de partilha não foi homologado. Herdeiros precisam estar de acordo com o plano amigável, apresentado há muitos anos. O Plano de partilha pode ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Insurgência contra decisão onde consta que a partilha não está apta para ser homologada e que os herdeiros têm que estar de acordo com o plano de partilha apresentado anteriormente. Determinação adequada. O plano de partilha não foi homologado. Herdeiros precisam estar de acordo com o plano amigável, apresentado há muitos anos. O Plano de partilha pode ser retificado, mesmo após o trânsito em julgado de ofício ou a pedido das partes. Retificação para atender as formalidades dos artigos 620 e 653 do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.